Tribunal: TJDFT
Processo: 0018932-50.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0018932-50.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NILCE BRAGA MONTEIRO COELHO, NILZA BARBOSA DE ARAUJO, NILZA MORAES PESSOA SILVA, NIVIA BATISTA BORGES DA SILVEIRA, NOELIA ARAUJO OLIVEIRA, NORMA NOGUEIRA CAMPOS, OLAVINA DE ASSUNCAO SOUSA, OLEZIA MARIA DE ASSUNCAO BORGES, OLGA ARAUJO, OLGA MARIA BORGES NETTO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Inicialmente, compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome das credoras preferenciais. Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (ID 28230368) no que se refere ao “adiantamento” superpreferencial deferido às credoras NILZA BARBOSA DE ARAUJO e OLEZIA MARIA DE ASSUNCAO BORGES, pauta do dia 8 de setembro de 2021. Registro, por oportuno, que, se o credor concordar com pagamento via transferência nos termos abaixo especificados, o fato de a pauta estar marcada para a data acima designada não significa que o pagamento ocorrerá, necessariamente, nesse dia, mas sim a partir dele, haja vista o grande volume de processos existentes nesta Coordenadoria. Além disso, concordando com os cálculos e realizada a transferência, estará preclusa a matéria, de modo que o credor/cessionário não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – possibilita aos credores a transferência do seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Para realizar essa transferência, será necessário o envio do formulário “Requerimento de Transferência de Valores” ou “Requerimento de Transferência de Valores por Procuração”, conforme o caso em concreto, devidamente preenchido, assinado pelo(a) credor(a) ou seu(a) procurador(a) e digitalizado em formato PDF. O(a) credor(a), com ou sem advogado constituído nos autos, deverá encaminhar a documentação diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpceope0284@brb.com.br). Registre-se que a conta bancária indicada tem que ser conta corrente ou poupança, porquanto a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. A assinatura nesses formulários deverá ser igual à do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime-se a credora NILZA BARBOSA DE ARAUJO por WhatsApp ou ligação telefônica no número de contato indicado no ID 8538075 e OLEZIA MARIA DE ASSUNCAO BORGES por publicação em nome do escritório RIEDEL, RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C (OAB/DF no 058/82-R.S) para, no prazo de 15 dias, apresentar a documentação supramencionada. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 2. Realizada a transferência, ante o adimplemento da obrigação, fica DECRETADA a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação à credora OLEZIA MARIA DE ASSUNCAO BORGES, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida aos credores que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual. Após a preclusão desta decisão, com a respectiva juntada do alvará de levantamento de valores, promova-se a baixa do(s) nome(s) de OLEZIA MARIA DE ASSUNCAO BORGES da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 3. Noutro giro, o Juízo de Origem deferiu o pedido de habilitação formulado pelos sucessores da credora NILZA MORAES PESSOA SILVA e expediu o ofício retificador de id 26086742. Assim, diante do conteúdo do ofício supramencionado, determino a retificação do presente precatório com a finalidade de incluir os herdeiros CARLOS HENRIQUE MORAES PESSOA SILVA e MÁRCIA CRISTINA MORAES SILVA. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 4. No mesmo sentido, os sucessores CARLOS HENRIQUE MORAES PESSOA SILVA e MÁRCIA CRISTINA MORAES SILVA, herdeiros da credora NILZA MORAES PESSOA SILVA, formularam pedido de expedição de alvará de levantamento relativo aos valores a eles devidos (id 26441084). Quanto ao pedido de pagamento antecipado, o artigo 100, §2o da Constituição Federal estabelece que "os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório." O dispositivo constitucional prevê que os herdeiros fazem jus à preferência constitucional desde que tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência. Serão considerados portadores de doenças graves os credores portadores das moléstias indicadas no inciso XIV do artigo 6o da Lei n.o 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pela Lei n.o 11.052/2004. No presente caso, os requerentes não apresentaram documentos que comprovem a existência dos requisitos acima. Na ausência destes, importa destacar, o pagamento será realizado conforme a ordem cronológica de pagamento. Diante do exposto, indefiro o pedido de preferência constitucional formulado, ficando ressalvada a possibilidade de formular novo pedido em caso de preenchimento dos requisitos legais. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 02 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac